Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL. DILAÇÕES DE PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. “EXTINÇÃO” DO PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. O espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, quando houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso, sendo permitida a indicação de administrador provisório nas hipóteses de ausência de inventário ou do compromisso do inventariante, e apenas até a formalização do processo.
II. No caso concreto, as viúvas meeiras não podem ser consideradas representantes dos espólios, como administradoras provisórias, pois a situação fática não se enquadra no tipo legal de falecimento iminente do autor ou titular do direito, até a abertura do inventário, respeitado o prazo de até dois meses (o falecimento mais recente de um dos autores teria ocorrido em 2016).
III. Apesar da concessão de sucessivas prorrogações de prazo para a regularização processual, não resultou evidenciada a abertura dos inventários; logo, correta a decisão de “extinção” do processo, em fase de cumprimento de sentença, por falta de pressuposto processual.
IV. Agravo conhecido e desprovido.